Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739695-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Vistos e etc. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao recorrente. A propósito, verifica-se que a agravante recolheu custas iniciais (ID 140053207 da origem). É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. A agravante é professora, todavia, não trouxe aos autos comprovante da renda que percebe, nem tampouco de que estaria esta comprometida com despesas necessárias a sua subsistência e da sua família. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos seus três últimos comprovantes de renda (contracheque), cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator